Tribunal: TJDFT
Processo: 0723614-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723614-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. H. L. B. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: A.R. R. A. AGRAVADO: F. B. E. F. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.H.L.B.A. (autor), representada por seu genitor, em face de decisão proferida pelo d. Juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação ordinária (processo no 0707236-40.2021.8.07.0006), indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na determinação para que a instituição de ensino ré, ora agravada, fosse compelida a submeter o autor, ora agravante, às provas do exame supletivo do ensino médio, de forma acelerada, e, em caso de aprovação, emitisse o Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Em suas razões recursais, argumenta ser aluna regularmente matriculado no ensino médio e que, mesmo não tendo concluído essa etapa educacional, logrou êxito no vestibular no Processo Seletivo Digital/Nota Enem 2022.2, como candidato do curso de Odontologia – Bacharelado, Unidade Asa/Sul, Turno Integral (ID 130796418, p. 1 – autos de origem) Contudo, em razão de encontrar-se cursando o 3o ano do ensino médio (ID 130796425 – autos de origem), dirigiu-se ao estabelecimento do agravado, a fim de matricular-se para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, em regime de educação supletiva, mas teve sua matrícula obstada, ao argumento de que não teria 18 anos completos, o que seria uma exigência legal (ID 130796415 – autos de origem). Defende, em síntese, possuir maturidade intelectual suficiente para ingressar no ensino superior, uma vez que aprovado em vestibular de odontologia, não sendo razoável impossibilitá-lo de ser matriculado em instituições de ensino superior, nos termos estabelecidos pela Lei 9.394/96. Tece outras considerações em abono a sua tese correlata a legislação aplicável a espécie, citando jurisprudências que lhe favorece, e destaca que o prazo final para entrega da documentação para ingressar no curso aludido termina em 15/07/2022. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para que a parte agravada submeta ao agravante ao exame supletivo de ensino médio e, em caso de aprovação, emita e entregue-lhe o competente certificado de conclusão, em tempo hábil para confirmar sua matrícula na Universidade, confirmando-se a liminar por ocasião do mérito com o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 37365728, p. 1/ 2). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante pugna pela modificação da decisão, de modo que seja possibilitada a realização dos exames finais de conclusão do ensino médio, a fim de efetuar sua matrícula em curso de ensino superior. Em uma análise perfunctória dos argumentos da recorrente e dos elementos coligidos aos autos, tenho por satisfeitos as exigências da norma processual. No tocante à probabilidade do direito, é possível verificar, em uma análise perfunctória, a verossimilhança das alegações na medida em que o agravante já cursou parte considerável do último ano do ensino medido (3o ano). Isso porque, consta da Declaração de Escolaridade colacionada aos autos (Id. 26876283), a conclusão, pelo agravante, de 590 horas-aula, do total de 800 horas-aula exigidas pela Lei 9.384/96. Observa-se, assim, que o agravante cursou mais de 73% da carga horária anual exigida pelo referido comando normativo, para conclusão 3o ano do Ensino Médio. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também encontra-se presente, ante o prazo final para matrícula estampado no Item 8.6 do Edital (7 dias úteis após o resultado), sendo que o indeferimento da medida, possui o condão de, não apenas obstar seu ingresso em instituição de Ensino Superior, mas de esvaziar o objeto da presente demanda. De outro lado, observo que o deferimento da medida vindicada não acarretará outros prejuízos, sendo plenamente reversível. Frise-se que não se olvida de que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 38, §1o, inciso II, afirma que os exames supletivos serão realizados no nível de conclusão do ensino médio apenas para os maiores de dezoito anos. Contudo, em situações análogas, esta Corte vem deferindo o acesso aos cursos supletivos para que os estudantes possam buscar a conclusão antecipada do ensino médio e ingressem logo em uma instituição superior, desde que demonstrem preencher, de plano, os objetivos traçados pela lei e estejam próximos da conclusão do curso e da maioridade. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS. ART. 208, INCISO V, DA CF/88. 1. O art. 38, §1o, da Lei no 9.394/96, que exige a idade mínima de dezoito anos para a concessão do certificado de conclusão do ensino médio por meio de supletivo, deve ser interpretado em harmonia com a Constituição Federal, que assegura, em seu art. 208, inciso V, o acesso aos níveis mais elevados de ensino de acordo com o mérito de cada um. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1413988, 07212288620218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. MATRÍCULA. REALIZAÇÃO DE EXAMES. EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar para que o agravante fosse matriculado e submetido a exame supletivo necessário ao avanço de estudos para a conclusão do ensino médio, haja vista a sua aprovação em exame de vestibular do curso de Engenharia Mecânica. 2. Apesar da existência de divergências, esta e. Corte de Justiça entende pela possibilidade de jovens menores de 18 (dezoito) anos de realizarem matrícula em curso supletivo para avanço nos estudos para a conclusão da educação básica, quando demonstrado seu amadurecimento intelectual, especialmente, pela aprovação em exame de vestibular de curso superior. Isto porque, ainda que o artigo 38, parágrafo 2o, da Lei no 9.394/96 preveja a idade mínima de 18 (dezoito) anos, ele deve ser interpretado de forma sistêmica e, ainda, em cotejo com o especial interesse amparado pelo artigo 208 da Constituição Federal, que é a facilitação do acesso à educação, segundo a capacidade de cada um. Probabilidade do direito evidenciada. Precedentes desta Corte. 3. Tem-se por evidenciada a maturidade e o elevado grau de desenvolvimento exigidos para a concessão de avanço nos estudos para a conclusão do Ensino Médio para o aluno que, na data do ajuizamento da ação de origem, possuía 17 (dezessete) anos de idade e fora aprovado em exame de vestibular para o curso de Engenharia Mecânica do Centro Universitário IESB, caso dos autos. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1177600, 07012899120198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, diante do cumprimento pelo agravante de mais da metade da carga horária necessária à conclusão do 3o ano do Ensino Médio, bem como de sua aprovação em vestibular para o curso de Odontologia, reputo que encontra-se presente a probabilidade do direito vindicado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela, para determinar ao agravado que submeta o agravante às provas de supletivo para conclusão de ensino médio, e, em caso de aprovação, conceda-lhe o respectivo certificado de conclusão. Sem embargo, intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Após, ao Ministério Público. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2022 19:16:19. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador